Tribunal: TJBA
Processo: 0014861-46.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014861-46.2009.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO DO BOMFIM Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA PRESCRITA. DEL-CREDERE. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. O DEL-CREDERE NÃO POSSUI PREVISÃO NO DECRETO-LEI 167/67, ESTANDO ATRELADO EXCLUSIVAMENTE AOS CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. O INPC CONSTITUI ÍNDICE OFICIAL ADEQUADO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. OS JUROS DE MORA APLICADOS NA SENTENÇA ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0014861-46.2009.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado RAIMUNDO FRANCISCO DO BOMFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,